Tribunal: STF
Processo: RE 86918
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Não é compensável, no Estado de destino, o excesso do ICM, indevidamente pago no Estado de origem da mercadoria. 
- Orientação que realiza a perfeita adequação do princípio da não cumulatividade do tributo com a forma federativa da República Brasileira.